Tribunal: TCU
Processo: 024.111/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 122/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.111/2025-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Doracy Santana Silva (XXX.955.735-XX); Doraildes Santana Silva (XXX.529.125-XX); Elaine Marisa Prim Correa (XXX.310.300-XX); Janete da Cunha Lessa (XXX.297.147-XX); Jussara Mairi Braz da Conceicao (XXX.622.290-XX); Maria Celeste Marinho Manzanete (XXX.147.658-XX); Maria do Carmo Cunha Emerick (XXX.709.997-XX); Mirian Clarisse Mesquita Bueno (XXX.069.728-XX); Rejane Abrevaya Cytryn (XXX.141.080-XX); Salete Carolina da Motta (XXX.866.375-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.